Tribunal: TJSP
Processo: 2236990-06.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.615 de 26 de março de 2015, do Município de Tanabi – Legislação, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre restrições similares às da "Lei Ficha Limpa" – Possibilidade – Ausência de vício no processo legislativo ou de ofensa à Constituição do Estado de São Paulo – Ação direta julgada improcedente.